Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-32.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000162-32.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JULIANA ANDRADE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. PROGRESSÃO DE NÍVEL POR GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO TEMPORAL NA LEI MUNICIPAL. TITULAÇÃO OBTIDA ANTES DA POSSE. DIREITO À VANTAGEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA QUE AMBAS GRATIFICAÇÕES SEJAM IMPLEMENTADAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS e por MARIA JULIANA ANDRADE CARVALHO contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança de Adicional de Progressão de Nível, para condenar o ente municipal a implementar a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento (10%), prevista na Lei Complementar Municipal nº 066/2008, com alterações da Lei Complementar Municipal nº 271/2016, bem como ao pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, indeferindo, contudo, a Progressão de Nível por Graduação (20%). A autora pretende a reforma para concessão do adicional de 20% relativo à graduação em Letras, concluída antes da posse. O Município suscita preliminares de carência da ação e ausência de provas e, no mérito, pugna pela improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento (10%), nos termos da Lei Complementar Municipal nº 271/2016; (ii) estabelecer se a Progressão de Nível por Graduação (20%) é devida quando o diploma foi obtido antes do ingresso no serviço público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprova o preenchimento dos requisitos legais para a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento ao apresentar certificado de curso de formação continuada com carga horária superior a 180 horas, nos termos do art. 4º da Lei Complementar Municipal nº 271/2016.

4. A concessão da gratificação constitui ato vinculado da Administração, de modo que, comprovada a titulação exigida, não cabe recusa imotivada do pagamento.

5. A Lei Complementar Municipal nº 271/2016, ao prever a vantagem de 20% para professores portadores de curso de graduação regularmente reconhecido, não estabelece qualquer restrição temporal quanto ao momento de obtenção do diploma.

6. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete impor limitação não prevista, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

7. A finalidade da norma é valorizar a qualificação técnica do profissional do magistério, independentemente de a titulação ter sido obtida antes ou após a posse, desde que não constitua requisito mínimo para investidura no cargo.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de progressão por titulação obtida anteriormente ao ingresso no serviço público, quando ausente vedação legal expressa.

9. Em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, devendo os efeitos financeiros retroagir à data do requerimento administrativo, conforme a Súmula 85 do STJ.

10. O provimento integral dos pedidos autorais impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso do Município desprovido e recurso da Autora provido
para determinar a implementação das gratificações requeridas, bem como seu pagamento retroativo ao pleito administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de gratificação por titulação prevista em lei municipal constitui ato vinculado, sendo devida quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

2. É indevida a imposição de restrição temporal não prevista em lei para afastar progressão funcional por titulação obtida antes da posse no serviço público.

3. Nas relações de trato sucessivo em face da Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, retroagindo os efeitos financeiros à data do requerimento administrativo quando não negado o fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 487, I, 496, § 4º, 509, § 2º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Complementar Municipal nº 066/2008; Lei Complementar Municipal nº 271/2016, arts. 3º e 4º; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/09, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, REsp nº 1.495.146/MG; TJ-BA, Apelação nº 0546647-85.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, pub. 16.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000162-32.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelante MARIA JULIANA ANDRADE CARVALHO e outros e como apelada MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora